Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; iii) saber se o regime de cumprimento de pena foi fixado de forma correta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo. 3.1. Constata-se dos elementos dispostos nos autos que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria do apelante, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. 3.2. Em outros termos, na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, assim como se constata no caso dos autos.
4. A análise dos autos revela que não há respaldo fático ou jurídico para o acolhimento da tese de legítima defesa ou desclassificação para o delito de lesão corporal leve.
5. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. Presente a confissão qualificada e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional com elevação da pena em 1/12 (um doze avos) pela agravante preponderante.
6. Na terceira fase da dosimetria resta aplicada de forma escorreita a redução da tentativa na fração de 1/2 (um meio), pois a vítima foi atingida em região próxima ao coração (alta letalidade). Ademais, houve a tentativa de reiteração de disparos. 6.1. O redutor de 2/3 (dois terços) como almejado pela defesa somente seria aplicável à tentativa branca sem ofensa à integridade física da vítima, situação diversa dos autos.
7 O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e maus antecedentes desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu conhecido e não provido.